Tribunal: TRF3
Processo: 5004665-40.2018.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
213/740)

5004665-40.2018.4.03.6105

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESENTES AS HIPÓTESES DE CABIMENTO.

1. Neste caso, presente hipótese contidas no artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015, a autorizar o provimento parcial dos embargos de declaração da parte autora.

2. Verifico a ocorrência de erro material apontado na decisão embargada de fls. 161/167.

3. Desta forma, acolho parcialmente os embargos de declaração da parte autora, para corrigir o equívoco apontado.

4. Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria especial, a partir da citação (19/08/2014), ocasião em que se tornou litigioso este benefício, bem como preencheu os requisitos para concessão do benefício.

5. Embargos de declaração da parte autora parcialmente acolhidos.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004665-40.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: PAULO PINTO DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A, FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-

Inteiro teor:
213/740)

5004665-40.2018.4.03.6105

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESENTES AS HIPÓTESES DE CABIMENTO.

1. Neste caso, presente hipótese contidas no artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015, a autorizar o provimento parcial dos embargos de declaração da parte autora.

2. Verifico a ocorrência de erro material apontado na decisão embargada de fls. 161/167.

3. Desta forma, acolho parcialmente os embargos de declaração da parte autora, para corrigir o equívoco apontado.

4. Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria especial, a partir da citação (19/08/2014), ocasião em que se tornou litigioso este benefício, bem como preencheu os requisitos para concessão do benefício.

5. Embargos de declaração da parte autora parcialmente acolhidos.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004665-40.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: PAULO PINTO DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A, FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004665-40.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: PAULO PINTO DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: HUGO GONCALVES DIAS - MG118190-A, FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do v. acórdão (doc. 90267119, Pág. 1/9), proferido por esta E. Sétima Turma que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação do INSS, para explicitar os consectários legais, e deu parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer como especiais os períodos supramencionados e conceder a aposentadoria especial, nos termos da fundamentação.

Aduz a parte autora embargante a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, uma vez que mencionou o reconhecimento de períodos especiais e o preenchimento do tempo necessário à concessão da aposentadoria especial, porém, logo em seguida menciona o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a ser implantado. Requer a reafirmação da DER até a data de 01/11/2010, quando preencheu os requisitos para concessão do benefício. Pretende, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de acesso às vias especiais. Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004665-40.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: PAULO PINTO DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: HUGO GONCALVES DIAS - MG118190-A, FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Neste caso, presente hipótese contida no artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015, a autorizar o provimento parcial dos embargos de declaração da parte autora.

Verifico a ocorrência de erro material apontado na decisão embargada (doc. 90267119, Pág. 1/9), em relação à concessão do benefício, constando conforme transcrevo in verbis:

Verifica-se que na data do requerimento administrativo (01/07/2009), a parte autora não possuía o tempo necessário para concessão da aposentadoria especial

Desse modo, computados apenas os períodos especiais ora reconhecidos até a data do ajuizamento da ação (13/03/2014), verifica-se que a parte autora comprovou o exercício de atividades consideradas especiais por um período de tempo superior a 25 (vinte e cinco) anos, conforme planilha anexa, razão pela qual preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, nos moldes dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

Assim, reconhece-se o direito da parte autora à aposentadoria por tempo de contribuição, na forma integral, a partir da citação (19/08/2014), ocasião em que se tornou litigioso este benefício, bem como preencheu os requisitos para concessão do benefício.

Desta forma, acolho parcialmente os embargos de declaração da parte autora, a fim de corrigir o equívoco apontado, para que tais parágrafos tenham a seguinte redação:

Verifica-se que na data do requerimento administrativo (01/07/2009), a parte autora não possuía o tempo necessário para concessão da aposentadoria especial

Desse modo, computados apenas os períodos especiais ora reconhecidos até o dia anterior ao ajuizamento da ação (12/03/2014), verifica-se que a parte autora comprovou o exercício de atividades consideradas especiais por um período de tempo superior a 25 (vinte e cinco) anos, conforme planilha anexa, razão pela qual preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, nos moldes dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria especial, a partir da citação (19/08/2014), ocasião em que se tornou litigioso este benefício, bem como preencheu os requisitos para concessão do benefício.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração da parte autora, para corrigir o erro material apontado, a fim de que a decisão seja integrada nos termos supracitados, mantendo, no mais, a decisão embargada.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESENTES AS HIPÓTESES DE CABIMENTO.

1. Neste caso, presente hipótese contidas no artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015, a autorizar o provimento parcial dos embargos de declaração da parte autora.

2. Verifico a ocorrência de erro material apontado na decisão embargada de fls. 161/167.

3. Desta forma, acolho parcialmente os embargos de declaração da parte autora, para corrigir o equívoco apontado.

4. Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria especial, a partir da citação (19/08/2014), ocasião em que se tornou litigioso este benefício, bem como preencheu os requisitos para concessão do benefício.

5. Embargos de declaração da parte autora parcialmente acolhidos. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.